Tribunal: TJSP
Processo: 2243254-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Vera Cruz. Prefeita Municipal. Processo legislativo de cassação de mandato eletivo. DL no 201/67, art. o, VII. Decurso do prazo nonagesimal para conclusão do processo de cassação. Suspensão. – O agravo interno nada acrescenta, restringindo-se a reproduzir as alegações já analisadas na decisão agravada, que fica mantida por seus próprios

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Vera Cruz. Prefeita Municipal. Processo legislativo de cassação de mandato eletivo. DL no 201/67, art. o, VII. Decurso do prazo nonagesimal para conclusão do processo de cassação. Suspensão. – O agravo interno nada acrescenta, restringindo-se a reproduzir as alegações já analisadas na decisão agravada, que fica mantida por seus próprios fundamentos. O vice-prefeito já foi empossado, não havendo que se falar em instabilidade na Administração Púbica a partir da mudança repentina de gestão; a essa altura a revogação da posse do vice-prefeito é que geraria instabilidade na Administração. A ausência de manifestação das autoridades coatoras não seria capaz de anular a sentença, na medida em que a segurança foi denegada, não havendo prejuízo à defesa dos impetrados. Ausentes, assim, a relevante a fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação. Não há o que rever. – Efeito suspensivo indeferido. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2243254-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante
RENATA ZOMPERO DIAS DEVITO (PREFEITO), são agravados PRESIDENTE
DA CÂMARA DE VEREADORES DE VERA CRUZ e PRESIDENTE DA
COMISSÃO PROCESSANTE (PORT.027/2019).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243254-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no AI-7.123/20
Agravo Interno no 2243254-10.2020/50000 10a Câmara Direito
Público
Agte: Renata Zompero Dias Devito
Agdo: Presidente da Câmara de Vereadores de Vera Cruz e outro
Origem: Vara Faz Pública (Marília) Proc. no 1002724-97.2020
Juiz: Walmir Idalencio dos Santos Cruz
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Vera Cruz. Prefeita Municipal. Processo
legislativo de cassação de mandato eletivo. DL no 201/67,
art. o, VII. Decurso do prazo nonagesimal para conclusão do
processo de cassação. Suspensão. O agravo interno nada
acrescenta, restringindo-se a reproduzir as alegações já
analisadas na decisão agravada, que fica mantida por seus
próprios fundamentos. O vice-prefeito já foi empossado,
não havendo que se falar em instabilidade na Administração
Púbica a partir da mudança repentina de gestão; a essa altura
a revogação da posse do vice-prefeito é que geraria
instabilidade na Administração. A ausência de manifestação
das autoridades coatoras não seria capaz de anular a
sentença, na medida em que a segurança foi denegada, não
havendo prejuízo à defesa dos impetrados. Ausentes, assim,
a relevante a fundamentação e risco de dano grave ou de
difícil reparação. Não há o que rever. Efeito suspensivo
indeferido. Agravo interno desprovido.
1.
Não antecipei a tutela recursal à apelação
interposta pela requerente, por considerar ausentes os requisitos
autorizadores (fls. 32/36 do processo principal). Contra a decisão vem o
agravo interno, em que a agravante reitera os argumentos expostos na
petição, sustentando haver probabilidade do direito e perigo da demora.
Pede reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do colegiado
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243254-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2.
Reproduzo o teor da decisão agravada:
2.
A Prefeita de Vera Cruz, Renata Zompero Dias Devito,
foi cassada pela Câmara Municipal e a segurança por ela pedida no Proc. no
10022724-97.8.26.0344, impetrado contra o processo político, foi denegada.
O processo de cassação da Prefeita deu origem a três ações de nosso
conhecimento: (a) ação anulatória no 1016670-73.2019.8.26.0034, em que a
autora pede a anulação do procedimento por ausência de justa causa para
instauração; nessa ação foi interposto o AI no 2286018-45.2019.8.26.0000
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada no sentido de
que o processo de cassação fosse suspenso (voto AI-6736admi); o agravo foi
desprovido e a autora desistiu dos embargos de declaração opostos após o
julgamento do recurso principal, com trânsito em julgado; (b) ação
anulatória no 1001585-13.2020.8.26.0034, em que a autora pede a
anulação do procedimento por violação ao contraditório e à ampla defesa;
nesse processo foi interposto o AI no 2050364-44.2020.8.26.0000 contra a
decisão que indeferiu a liminar pleiteada no sentido de que o processo de
cassação fosse suspenso até julgamento final do mandado de segurança
(voto AI-6851admi). O agravo foi desprovido e o acórdão transitou em
julgado; (c) mandado de segurança no 1002724-97.2020.8.26.0034, em que
a autora pede a anulação do procedimento pela decadência do prazo
nonagesimal para conclusão do processo, previsto no DL no 201/67, art. 5o,
VII; neste processo foi interposto este agravo, AI no
2051392-47.2020.8.26.0000, voto AI-6856admi, provido em parte e
também transitado em julgado. Denegada a segurança (fls. 931/933 da
origem), a autora requer a concessão de efeito suspensivo à sentença e
restabelecimento da suspensão determinada no agravo.
3.
Nos termos do art. 1.012, § 1o, V do NCPC, "a apelação
terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença
que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória". A peticionária
requer a suspensão da eficácia da sentença para que seja reestabelecida a
decisão que suspendeu a cassação de seu mandato, com consequente posse
do vice-prefeito; em verdade, portanto, requer a antecipação da tutela
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243254-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Um dos requisitos para a suspensão da eficácia da
sentença reside na demonstração da probabilidade de provimento do
recurso ou a existência de relevante fundamento (art. 1.012, § 4o do CPC);
no caso, as razões de apelo são as mesmas sustentadas na petição inicial e
no agravo interposto contra a decisão que indeferiu a liminar então
pleiteada; em suma, aduz a peticionária que o processo administrativo
instaurado para cassação do mandato de Prefeita excedeu o prazo
decadencial previsto no art. 5o, VII, do DL 201/67, não ocorrendo quaisquer
atos protelatórios que tenham dificultado o andamento do procedimento
administrativo; alega ainda que a sentença é nula, uma vez que não foram
ouvidas as autoridades impetradas.
4.
No caso deste mandado de segurança, discute-se
eventual excesso de prazo na condução do processo político; não é o
momento de analisar pormenorizadamente a extensão e alcance do
dispositivo que trata do prazo nonagesimal para conclusão do processo de
cassação (art. 5o, VII do DL no 201/67), tampouco suas possíveis
interpretações; contudo, é certo que eventuais entraves processuais que
dificultem ou paralisem o trâmite do processo devem ser considerados na
contagem do prazo nonagesimal, conforme bem colocado pelo juízo 'a quo'
na sentença.
O tribunal suspendeu a cassação em si porque a
sessão extraordinária havia sido agendada e a instabilidade decorrente da
cassação, da posse do vice-prefeito e do retorno da impetrante, se concedida
a segurança, viria em prejuízo de todos (AI no 2051392-47.2020.8.26.0000,
voto AI-6856admi); mas apenas até a decisão do pedido formulado ao juiz. A
peticionária afirma que sua cassação gera demasiada instabilidade para a
Administração Municipal, tendo em vista a troca do gestor que assumirá o
cargo nos últimos e mais cruciais meses de mandato; mas denegada a
segurança, a suspensão determinada no agravo se exauriu e verifica-se que
a posse do vice-prefeito ocorreu em 9-10-2020 (fls. 29), após decisão
proferida em 8-10-2020 no AI no 2051392-47.2020.8.26.0000. O argumento
da instabilidade, portanto, perde força diante do fato consumado, sendo
certo que a essa altura a revogação da posse do vice-prefeito é que geraria
instabilidade na Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243254-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Por fim, anoto que a ausência de manifestação das
autoridades coatoras não seria capaz de anular a sentença, na medida em
que a segurança foi denegada, não havendo prejuízo à defesa dos
impetrados. Ausentes, assim, a relevante a fundamentação e risco de dano
grave ou de difícil reparação.
Assim sendo, indefiro o efeito suspensivo à apelação
da autora. No mais, aguarde-se a vinda do apelo.
3.
O agravo interno nada acrescenta, restringindo-
se a reproduzir as alegações já analisadas na decisão agravada, que fica
mantida por seus próprios fundamentos. O vice-prefeito já foi empossado,
não havendo que se falar em instabilidade na Administração Púbica a partir
da mudança de gestão, quando está já ocorreu. Não há o que rever.
O voto é pelo desprovimento do agravo interno.
TORRES DE CARVALHO
Relator